Tribunal: CARF
Processo: 10675.901880/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório quando inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; e que o Contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, tendo sido esse proferido por Autoridade Competente contra a qual o Contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o Despacho Decisório, embora contrário ao que foi pleiteado pela Interessada, contém indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram a não-homologação. Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto a Recorrente, ciente do ato proferido pela Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de Manifestação de Inconformidade e de Recurso Voluntário na forma do Decreto no 70.235/1972.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE APURAÇÃO DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. As retenções sofridas em determinado período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de apuração distinto.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.901880/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.021 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de outubro de 2023
Recorrente
TRIÂNGULO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório quando inexistentes as
hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/721. Não
ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a
ampla defesa e o contraditório; e que o Contribuinte, pelo recurso apresentado,
demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua
formalização, tendo sido esse proferido por Autoridade Competente contra a
qual o Contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal,
não há que se falar em sua nulidade.
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o Despacho
Decisório, embora contrário ao que foi pleiteado pela Interessada, contém
indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram
a não-homologação. Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa
e do contraditório, porquanto a Recorrente, ciente do ato proferido pela
Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de
Manifestação de Inconformidade e de Recurso Voluntário na forma do Decreto
no 70.235/1972.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.901880/2008-10
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901880/2008-10

Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o2, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE
APURAÇÃO
DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
CÔMPUTO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
NECESSIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. As
retenções sofridas em determinado período de apuração do IRPJ não podem ser
aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de apuração
distinto.

2 Art. 57. (...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901880/2008-10

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901880/2008-10

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 17855.26324.290405.1.3.02-4448
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2004
(01.01.2004 a 31.12.2004), no valor de R$ 75.977,21 (setenta e cinco mil, novecentos e setenta e
sete reais e vinte e um centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 09), não homologou
a compensação declarada nos PER/DCOMP ́s relacionados diante da impossibilidade de se
confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi possível identificar o período, uma vez que
a forma de apuração do lucro real indicada em PER/DCOMP difere da informada na DIPJ,
conforme se verifica abaixo:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 14/17), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
a diferença se deu por um erro formal, pois indicou no PER/DCOMP a
apuração de forma anual, enquanto que a opção correta seria a forma
trimestral;
(ii)
no que diz respeito à DIPJ, deixou de informar na Ficha 12A, na linha 13
(Imposto de Renda Retido na Fonte) o valor de R$ 61.819,81, que teria
sido aproveitado de fato na apuração do IRPJ a pagar, conforme a DCTF.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 18 de novembro de 2010, a
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(“DRJ/JFA”), em Acórdão de no 09-32.424 (e-fls. 72/76), entendeu por bem julgá-la
improcedente, ao fundamento de que:
(i)
na realidade, a Interessada pretende a compensação de crédito relativo ao
IRRF não utilizado na apuração do IRPJ do ano-calendário de 2004;
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901880/2008-10

(ii)
na DIPJ/2005, Ficha 53, consta o valor de R$ 137.797,02, do qual alega a
Interessada, a parcela de R$ 61.819,81 foi deduzida da apuração do IRPJ
devido no 4o trimestre de 2004, apesar de não ter retificado a DIPJ/2005;
(iii)
a parcela remanescente no valor de R$ 75.977,21 foi informada na
DCOMP sob exame para composição do crédito;
(iv)
a Contribuinte não apurou no ano-calendário 2004, saldo negativo de IRPJ,
conforme se vê na Ficha 12A da DIPJ e tampouco comprovou a inclusão
na determinação do lucro, das receitas que deram causa às retenções;
(v)
foi deduzido do imposto devido no 4o trimestre, IRRF maior que o
informado pela fonte pagadora para o período correspondente;
(vi)
não se trata de mero erro na informação quanto à forma de apuração do
saldo negativo, mas sim da inexistência do saldo negativo no ano-
calendário de 2004.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DEDUÇÃO DO IRPJ APURADO. IRRF. COMPENSAÇÃO.
O IRRF, incidente sobre rendimentos auferidos em aplicações financeiras de renda fixa,
constitui antecipação do valor de imposto apurado no período, não caracterizando
indébito o recolhimento efetuado em observância à legislação tributária. Somente o
eventual saldo negativo de IRPJ apurado na declaração de rendimentos e passível de
restituição/compensação.
DCOMP. CRÉDITO. INEXISTÊNCIA
Demonstrada nos autos a inexistência do credito indicado na declaração de
compensação formalizada, impõe-se a não-homologação da compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 11/01/2011, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 09-32.424, através do Aviso de Recebimento (e-fl. 78), e, na sequência, entendeu
por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 80/93), por meio do qual ratificou as alegações
levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
alegou ter cometido outro erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP,
pois, em verdade, o crédito pleiteado não seria decorrente de saldo
negativo de IRPJ, mas de pagamento indevido ou a maior de IRPJ;
(ii)
no quarto trimestre de 2004, ao subtrair o montante de R$ 137.797,02 do
IRPJ a pagar, que era de R$ 200.816,50, resultaria num débito de IRPJ de
R$ 63.019,48. Mas, como declarou em DCTF um débito de R$
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901880/2008-10

138.996,70, a diferença de R$ 75.977,21 configuraria pagamento indevido
ou a maior de IRPJ;
(iii)
a Contribuinte também procurou demonstrar seu direito a deduzir o IRRF
da apuração do IRPJ, mesmo após o encerramento do período, e o direito à
compensação do IRPJ pago a maior;
(iv)
alegou que a verdade material deve prevalecer no processo administrativo
fiscal e pugnou pela reforma do acórdão a quo e pela homologação das
compensações declaradas.
Em Despacho de fl. 208, os autos foram encaminhados para este E. CARF para
que o Recurso Voluntário apresentado fosse apreciado, sendo que, em sessão realizada em
20/02/2019, a 1a Turma da 4a Câmara proferiu o Acórdão no 1401-003.170 (e-fls. 209/216) e, na
oportunidade, acabou entendendo por reconhecer o erro na formulação do pedido de repetição de
indébito, restituindo os autos à origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, nos seguintes termos:
“Mérito.
Conforme relatado acima, o Despacho Decisório versou exclusivamente sobre Saldo
Negativo de IRPJ. O indeferimento fundou-se na inconsistência na forma de apuração
do lucro real entre a DIPJ (trimestral) e o PER/DComp (anual).
Diante dessa fundamentação, o contribuinte alegou que incorreu em erro de fato no
preenchimento do PER/DComp e da DIPJ.
Mas, a DRJ demonstrou que, mesmo considerando a forma correta de apuração de
apuração do lucro real (trimestral), não havia saldo negativo de IRPJ.
Diante dessa nova realidade, o contribuinte alegou que, em verdade, trata-se de
Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ e não de Saldo Negativo de IRPJ. E
pugna para que as Autoridades Julgadoras reconheçam a existência, certeza e liquidez
do crédito pleiteado.
Entretanto, impende asseverar que as autoridades julgadoras não detêm competência
para a realização de atos primários, como se vê na lição de Gilson Wessler Michels:
[...]
É relevante ressaltar que a presente decisão não conhece do pedido do contribuinte,
na parte que versa sobre a retificação de ofício do PER/DComp com vistas ao
reconhecimento da liquidez e certeza, ao deferimento do crédito decorrente de
Pagamento a Maior de IRPJ e à homologação da compensação declarada.
Os órgãos julgadores, como asseverado alhures, são incompetentes para realizar o
ato administrativo inaugural de verificação da existência, liquidez e certeza do (novo)
crédito pleiteado.
Desta forma, não se afasta a competência da autoridade da DRF de verificar a
ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez
e certeza do crédito pleiteado e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos
vencidos ou vincendos, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
[...]
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901880/2008-10

Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do pedido do contribuinte e, nessa parte, dar
provimento ao recurso tão somente para reconhecer o erro de fato na formulação
do pedido de repetição de indébito, nos termos da fundamentação acima, e afastar o
óbice de retificação do Per/DComp apresentado.
Restitua- se os autos para análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.” (g.n.)
E, conforme “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 306), os autos foram
encaminhados à Autoridade competente para que as providências solicitadas no Acórdão no
1401-003.170 fossem devidamente atendidas.
Através do “Despacho Decisório no 68/2019-RFB/VR06A/DICRED/SNJCIRRF”
(e-fls. 308/312), a Autoridade Fiscal dispôs o seguinte:
“Fundamentos
9. Para que seja possível reanalisar as DCOMP na forma pretendida, a que se refazer o
cálculo do IRPJ a pagar no 4o trimestre/2004 da Declaração de Rendimentos da Pessoa
Jurídica - DIPJ de fl. 131, utilizando a dedução do IRRF relacionado ao período em
analise.
10. O interessado apresentou o comprovante de rendimentos de fl. 145 para corroborar o
IRRF a ser utilizado como dedução do IRPJ apurado no 4o trimestre/2004. O IRRF a
ser utilizado no 4o trimestre/2004 está limitado aos valores retidos no respectivo
período de apuração e corresponde a R$ 15.380,97 retido em outubro/2004 e R$
31.747,69 retido em dezembro/2004, o que perfaz um total de R$ 47.128,66.

11. De acordo com o cálculo acima seria apurado um IRPJ a pagar, relativo ao 4o
trimestre/2004, superior ao valor do pagamento efetuado em 31/01/2005,
discriminado no item 7, não se verificando a existência, suficiência e disponibilidade
do crédito de Pagamento Indevido ou a Maior pretendido.
12. Diante do exposto, as compensações declaradas nas DCOMP aqui analisadas
devem ser não homologadas.
Conclusão
13. Nos termos do relatório e fundamentação supra, resolvo:
I) REVER DE OFICIO o Despacho Decisório n° 775496809;
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901880/2008-10

II) NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas nas DCOMP aqui analisadas,
devendo ser cobrados os débitos listados abaixo, com os correspondentes acréscimos
legais:
”
(g.n.)
Ocorre que, após ter sido intimada, a Contribuinte entendeu por apresentar nova
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 319/332), em que pediu o seguinte:
(i)
preliminarmente, declarar nulo o Despacho Decisório, por ausência de
indicação do dispositivo legal supostamente infringido pela Manifestante;
(ii)
no mérito, julgar totalmente improcedente o Despacho Decisório recorrido,
porquanto inexiste previsão legal que restrinja a dedução do IRRF do
imposto de renda devido apenas no mesmo período de apuração, e nesse
sentido reconhecer o crédito pleiteado no PER no.
17885.26324.290405.1.3.02-4448 no valor originário de R$ 75.977,21
homologando as compensações a ele vinculadas;
(iii)
alternativamente, julgar totalmente improcedente o Despacho Decisório
recorrido, por ausência de observância aos princípios e preceitos aplicáveis
ao processo administrativo de repetição de indébito tributário, a fim de
reconhecer o crédito pleiteado no PER no. 17885.26324.290405.1.3.02-
4448 no valor originário de R$ 75.977,21 homologando as compensações
a ele vinculadas;
(iv)
subsidiariamente, julgar parcialmente improcedente o Despacho Decisório
recorrido, para reconhecer o direito da Manifestante deduzir no quarto
trimestre de 2004, o IRRF relativo às receitas objeto de retenção que
foram computadas na apuração do imposto de renda do quarto trimestre de
2004, a fim de deferir o crédito no valor originário de R$ 58.555,98 e
homologar parcialmente as compensações a ele vinculadas.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
nova Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 05 de setembro de
2019, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(“DRJ/JFA”), em Acórdão de no 09-72.070 (e-fls. 335/346), entendeu por bem julgá-la
improcedente, ao fundamento de que:
(i)
quanto à preliminar, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa se ausente a demonstração de prejuízo concreto à parte;
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901880/2008-10

(ii)
a referida ausência de disposição legal específica não prejudicou o direito
de defesa, haja vista que a Interessada atacou a não consideração do IRRF
de outros períodos de apuração, em alentada Manifestação de
Inconformidade, demonstrando ter entendido plenamente o critério
adotado no Despacho Decisório e conhecer inteiramente a legislação que
rege a matéria. Citou não só os dispositivos legais das Leis no 8.981/95 e
9.430/96, que fundamentam o entendimento adotado no Despacho
Decisório, como também normas infra legais sobre o tema;
(iii)
não evidenciado o prejuízo ao direito de defesa, deve ser rejeitada a
preliminar de nulidade;
(iv)
a Interessada claramente optou pela apuração trimestral, como consta em
sua DIPJ/2005. Assim sendo, cada trimestre deve ter sua apuração
completa e conclusiva, com a inclusão das receitas auferidas no período na
base de cálculo do tributo e, sendo o caso, a dedução das retenções de
imposto de renda na fonte incidentes sobre as receitas computadas na
determinação do lucro real;
(v)
não há previsão legal para aproveitamento de imposto de renda retido na
fonte em período de apuração diverso daquele em que ocorreu a retenção,
sendo condição para tal aproveitamento o oferecimento da receita
correspondente à tributação;
(vi)
ao contrário do sustentado pela Interessada, para apuração do saldo do
imposto a pagar, só pode ser deduzido o IRRF relativo à receita
computada na base de cálculo do respectivo período de apuração, que,
neste caso concreto, é o 4o trimestre/2004;
(vii)
a Interessada apresentou DCOMPs indicando saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2004. Posteriormente, sob a alegação de erros de fato,
afirmou, primeiro, que se tratava de saldo negativo do 4o trimestre e,
depois, de pagamento indevido ou a maior relativo ao IRPJ do 4o trimestre;
(viii) em que pese a Interessada ter sido intimada a corrigir eventuais erros de
preenchimento na DIPJ e na DCOMP (e-fl. 7), ainda antes da emissão do
primeiro Despacho Decisório, todos os erros de fato alegados foram
considerados ao longo do processo e mesmo assim o crédito pretendido
não foi confirmado;
(ix)
a Interessada solicitou, subsidiariamente, para que fosse aproveitado no 4o
trimestre/2004 o IRRF relativo às receitas objeto de retenção que foram
computadas na apuração do imposto de renda do referido trimestre. Não há
como acatar o pleito da Interessada de que o IRRF a ser considerado é de
R$ 120.375,78, dado que não há qualquer comprovação da retenção desse
valor;
(x)
os registros contábeis trazidos e a DIPJ referem-se apenas às receitas
financeiras, não trazendo informações que evidenciem o IRRF pretendido.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901880/2008-10

Ademais, são provas produzidas unilateralmente, que não possuem força
probante para afastar as informações prestadas em DIRF e em Informe de
Rendimentos; (xi) a própria Interessada informou na DCOMP no
17885.26324.290405.1.3.02-4448 um valor de IRRF de R$ 75.977,21. Já
nas duas Manifestações de Inconformidade apresentadas (e-fls. 15/16 e
321 - item 7) sustentou que o IRRF do 4o trimestre é de R$ 61.819,81.
Valores esses totalmente distintos do ora alegado;
(xii)
o Despacho Decisório no 68/2019- RFB/VR06A/DICRED/SNJCIRRF
considerou o valor de R$ 47.128,66 (R$ 15.380,97, retido em
outubro/2004, e R$ 31.747,69 retido em dezembro/2004), de acordo com o
Informe de Rendimentos fornecido por duas vezes pela Interessada (e-fls.
24 e 145) e com os dados constantes em DIRF, fornecidos pela fonte
pagadora Banco Triângulo AS;
(xiii) devem ser confirmados os valores de IRRF adotados para o 4o
trimestre/2004 no Despacho Decisório contestado;
(xiv) voto por considerar improcedente a Manifestação de Inconformidade,
confirmando o Despacho Decisório contestado.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a declaração de nulidade por cerceamento de direito de defesa, quando não
demonstrado o prejuízo causado ao interessado, uma vez que este demonstra ter
entendido plenamente o critério adotado no Despacho Decisório e conhecer
inteiramente a legislação que rege a matéria.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CÁLCULO DO IMPOSTO A PAGAR. DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA
FONTE. PERÍODOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a dedução de retenções ocorridas em um período com o imposto de renda
apurado em outro período. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
(Súmula CARF no 80.)
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901880/2008-10

Em 12/09/2019, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 09-72.070, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 350), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 353/369), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, suscitando, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
a título de preliminar alega que a DRF ao reanalisar o crédito pleiteado
pela Recorrente adotou uma interpretação restritiva, no sentido de que
deveria ser refeito o cálculo do IRPJ a pagar do quarto trimestre de 2004,
utilizando para dedução apenas o IRRF informado pela fonte pagadora
como retido no referido período, isto é também no quarto trimestre de
2004;
(ii)
o Despacho Decisório expedido pela DRF não indica qual teria sido a
disposição legal infringida pela Recorrente, isto é não aponta qual seria o
dispositivo legal que impediria a Recorrente de se apropriar no quarto
trimestre de 2004 da totalidade do IRRF retido pelas suas fontes pagadoras
no curso do ano‐calendário de 2004, ou de outro modo, qual seria o
dispositivo legal que restringiria o direito de apropriar o IRRF ao período
informado pela fonte pagadora;
(iii)
ausência de indicação do dispositivo legal em questão, afronta o artigo 11,
III do Decreto no. 70.235/1972, que determina que o ato de lançamento
deve indicar expressamente a disposição legal infringida pelo contribuinte;
(iv)
indicação do dispositivo legal infringido é necessária para que o
contribuinte, in casu a Recorrente, possa exercer o seu direito ao
contraditório e ampla defesa de forma plena;
(v)
quanto ao mérito aduz que, não se verifica qualquer óbice para utilização,
no quarto trimestre de 2004, do IRRF relativo a retenções realizadas no
curso do ano‐calendário de 2004;
(vi)
se a receita objeto de retenção foi computada na base de cálculo do IRPJ
em qualquer período, automaticamente o contribuinte está autorizado a
utilizar o valor do IRRF retido pelas fontes pagadoras para deduzir o
imposto devido no mesmo período ou em qualquer outro período
posterior.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901880/2008-10

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20173 e pela Portaria CARF n° 6.786/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
12/09/2019 (e-fl. 350), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 08/10/2019 (e-
fl. 351), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Da alegação de nulidade do Despacho Decisório em razão da ausência de
fundamentação e motivação implicando cerceamento ao contraditório e ampla defesa
Segundo a Recorrente, “o Despacho Decisório expedido pela DRF não indica
qual teria sido a disposição legal infringida pela Recorrente”, nos seguintes termos:
“17. Ocorre que o Despacho Decisório expedido pela DRF não indica qual teria sido a
disposição legal infringida pela Recorrente, isto é não aponta qual seria o dispositivo
legal que impediria a Recorrente de se apropriar no quarto trimestre de 2004 da
totalidade do IRRF retido pelas suas fontes pagadoras no curso do ano‐calendário de
2004, ou de outro modo, qual seria o dispositivo legal que restringiria o direito de
apropriar o IRRF ao período informado pela fonte pagadora.
18. A ausência de indicação do dispositivo legal em questão, afronta o artigo 11, III do
Decreto no. 70.235/1972, que determina que o ato de lançamento deve indicar
expressamente a disposição legal infringida pelo contribuinte.
19. E não poderia ser diferente, pois a indicação do dispositivo legal infringido é
necessária para que o contribuinte, in casu a Recorrente, possa exercer o seu direito ao
contraditório e ampla defesa de forma plena.” (e-fl. 358)

3 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901880/2008-10

Contudo, observa-se que a referida alegação foi devidamente analisada e
afastada no Acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“1. Preliminar de nulidade do Despacho Decisório
A interessada arguiu a nulidade do Despacho Decisório, sob a alegação de ausência
de fundamentação e motivação, implicando cerceamento ao exercício do
contraditório e da ampla defesa. Nesse diapasão, argumentou que não foi apontado
qual seria o dispositivo legal que a impediria de se apropriar no 4o trimestre de 2004 da
totalidade do IRRF retido pelas suas fontes pagadoras no curso do ano-calendário de
2004.
Consoante os arts. 282 e 283 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa se
ausente a demonstração de prejuízo concreto à parte.
No presente caso, a referida ausência de disposição legal específica não prejudicou o
direito de defesa, haja vista que a interessada atacou a não consideração do IRRF de
outros períodos de apuração, em alentada manifestação de inconformidade,
demonstrando ter entendido plenamente o critério adotado no Despacho Decisório e
conhecer inteiramente a legislação que rege a matéria. Citou não só os dispositivos
legais das Leis no 8.981/95 e 9.430/96, que fundamentam o entendimento adotado no
Despacho Decisório, como se verá na análise do mérito adiante, como também normas
infralegais sobre o tema.
Veja que mesmo nas hipóteses que tratam de lançamento, como o art. 11, inciso III,
do Decreto no 70.235/72, invocado na manifestação de inconformidade, a
jurisprudência tem mitigado a ocorrência de erros relativos ao enquadramento legal,
quando não demonstrada a ocorrência de prejuízo ao direito de defesa. Ao ensejo:
[...]
Sendo assim, não evidenciado o prejuízo ao direito de defesa, deve ser rejeitada a
preliminar de nulidade.” (e-fls. 338/340, g.n.)
No mais, destaca-se que é firme neste Conselho o entendimento de que não há
nulidade sem prejuízo, isso porque as formalidades se justificam como garantidoras da defesa
do contribuinte; não são um fim em si mesmas. Tanto é verdade, que a Recorrente refutou, de
forma igualmente clara, o seu inconformismo com Despacho Decisório, como se observa do teor
de sua Manifestação de Inconformidade (e-fls. 319/332), não restando dúvidas de que
compreendeu perfeitamente do que se tratava.
A propósito:
ACÓRDÃO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE NÃO
EVIDENCIADA. As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não
restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos. Outrossim, também, não há que se falar em nulidade do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido pela autoridade julgadora, visto
não ter ocorrido qualquer violação das disposições contidas no Decreto no 70.235,
de 1972. (Processo n° 10880.914931/2012-24. Acórdão n° 1003-003.585. Sessão de
06/04/2023. Relator Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2003 a 30/04/2007 CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901880/2008-10

O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas
que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes.
Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de
defesa.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O
cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento
dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
A prova do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de
documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais documentos
mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando a não devolução,
apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao interessado com a conseqüente
caracterização de cerceamento ao seu direito de defesa. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a
presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de
nulidade do lançamento. (Processo n° 11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-
008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator Matheus Soares Leite, g.n.)
Ademais, in casu, verifica-se que a Recorrente foi devidamente intimada (e-fl.
07), em 12/03/2007 (e-fl. 08), ou seja, bem antes da emissão do Despacho Decisório
(18/07/2008) para sanar as irregularidades apontadas pela Autoridade Fiscal, sob pena de
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP em análise, contudo, se manteve inerte,
Vejamos:

Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901880/2008-10

acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n° 791.292/QO-RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE
EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das
instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões
necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões
suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às
pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação
ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser
sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que
ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste
Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per
relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu
no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular
n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, j.
em 11/10/2022, g.n.)
Logo, não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório, de modo que não
se acolhe a preliminar alegada.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente a
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2004 (01.01.2004 a 31.12.2004), no valor
de R$ 75.977,21 (setenta e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos).
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901880/2008-10

Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente os
valores de IRRF adotados para o 4o trimestre/2004 confirmados no Despacho Decisório
contestado.
A Recorrente por sua vez, repete os mesmos argumentos e fundamentos utilizados
na Manifestação de Inconformidade.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 57, §3o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)7, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“2. Mérito
2.1. IRRF de outros períodos de apuração
A interessada argumentou que se a "receita objeto de retenção foi computada na base
de cálculo do IRPJ em qualquer período, automaticamente o contribuinte está
autorizado a utilizar o valor do IRRF retido pelas fontes pagadoras para deduzir o
imposto devido no mesmo período ou em qualquer outro período posterior".
Não lhe assiste razão nesse ponto.
A legislação tributária é clara ao somente admitir como redução do Imposto de Renda
devido ao final do período de apuração, o IRRF incidente sobre receitas computadas na
correspondente base de cálculo do imposto. Assim se encontra disposto nos arts. 34 e
37, § 3o, “c” da Lei no 8.981/95, abaixo transcritos:
"Art. 34. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto
apurado no mês, o imposto de renda pago ou retido na fonte sobre as receitas
que integraram a base de cálculo correspondente (arts. 28 ou 29), bem como os
incentivos de dedução do imposto, relativos ao Programa de Alimentação do
Trabalhador, Vale-Transporte, Doações aos Fundos da Criança e do Adolescente,
Atividades Culturais ou Artísticas e Atividade Audiovisual, observados os limites e
prazos previstos na legislação vigente.
[...]
Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas jurídicas
obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real (art. 36) e as pessoas
jurídicas que não optarem pelo regime de tributação com base no lucro presumido
(art. 44) deverão, para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a
ser compensado, apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano-calendário
ou na data da extinção.
[...]
§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901880/2008-10

[...]
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
[...] [Destaquei.]
No caso vertente, a interessada se submeteu à tributação pelo lucro real trimestral (base
de cálculo trimestral), conforme o art. 1o da Lei no 9.430/96:
IMPOSTO DE RENDA-PESSOA JURÍDICA
Seção I
Apuração da Base de Cálculo
Período de Apuração Trimestral
Art.1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a
legislação vigente, com as alterações desta Lei.
[...]
[Destaquei.]
No Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999, Decreto 3.000, de 1999), vigente à
época dos fatos geradores, a matéria foi assim tratada:
Apuração Trimestral do Imposto
Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário.
[...]
Deduções do Imposto Anual
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Dos artigos reproduzidos acima, extrai-se que a regra para apuração do imposto de
renda é por períodos trimestrais, e que a dedução do imposto de renda na fonte é cabível
em relação às receitas computadas na determinação do lucro real. A legislação admite
também a apuração anual, mas a opção do contribuinte, por uma ou outra forma, é
irretratável e deve ser exercida no início do ano-calendário.
No caso em análise, a interessada claramente optou pela apuração trimestral, como
consta em sua DIPJ/2005. Assim sendo, cada trimestre deve ter sua apuração completa e
conclusiva, com a inclusão das receitas auferidas no período na base de cálculo do
tributo e, sendo o caso, a dedução das retenções de imposto de renda na fonte incidentes
sobre as receitas computadas na determinação do lucro real.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-003.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901880/2008-10

Portanto, não há previsão legal para aproveitamento de imposto de renda retido na fonte
em período de apuração diverso daquele em que ocorreu a retenção, sendo condição
para tal aproveitamento o oferecimento da receita correspondente à tributação.
Especificamente quanto ao direito de abater do imposto de renda apurado no
encerramento do período o valor correspondente ao imposto que incidiu sobre
aplicações financeiras, assim dispõe o art. 76 da Lei 8.981/95 (Decreto no 3.000/99, art.
773, vigente à época do fato gerador):
Art 76 - O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicação
financeira de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos
mensais será:
I – deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na
data da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
presumido ou arbitrado;
II – definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela
inscrição no Simples ou isenta; [Destaquei.]
Portanto, ao contrário do sustentado pela interessada, para apuração do saldo do imposto
a pagar, só pode ser deduzido o IRRF relativo à receita computada na base de cálculo do
respectivo período de apuração, que, neste caso concreto, é o 4o trimestre/2004.
O artigo 2o, §4o, III da Lei no. 9.430/96, citado pela interessada, não destoa do exposto
acima, embora se reporte a pagamento de estimativas mensais quando da opção pelo
lucro real anual (período de apuração anual). Tanto é assim, que o caput do referido
dispositivo, com a redação vigente à época do fato gerador, determina a observação ao
art. 34 da Lei no 8.981/95, acima transcrito.
De forma semelhante, o art. 9o IN SRF no. 93/97, invocado pela interessada, tratando
também de pagamento por estimativa mensal, permitia a dedução de imposto de
períodos anteriores apenas quando se tratava de imposto de renda pago indevidamente:
Art. 9o Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto
apurado no mês:
[...]
II - o imposto de renda pago ou retido na fonte sobre receitas que integraram a
base de cálculo do imposto devido;
III - o imposto de renda pago indevidamente em períodos anteriores.
Por fim, para corroborar o ora exposto e integrar o presente voto, transcrevo o
enunciado da Súmula CARF no 80 e ementa de acórdão que serviu de paradigma para
tal Súmula:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. [Grifei.]
IMPOSTO RETIDO NA FONTE EM 1999 E 2000 - COMPENSAÇÃO. Não é
possível a compensação de retenções ocorridas em um período com imposto
apurado em outro período, especialmente quando essas retenções já foram
utilizadas como dedução no período a que correspondiam. O aproveitamento
das retenções na fonte deve se dar primeiramente para a geração de saldo
negativo, este sim passível de compensação com tributo de período diverso. O
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-003.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901880/2008-10

direito à "compensação" de saldos negativos apurados em períodos anteriores
não se confunde com o direito à "dedução" de retenções do próprio período de
apuração.
IMPOSTO DEVIDO NA FONTE EM 2001 E 2002 - DEDUÇÃO. A dedução do
imposto retido na fonte com o imposto devido trimestralmente está condicionada
à comprovação de sua retenção e de que é decorrente de receitas que
integraram a base de cálculo do imposto. [Acórdão CARF no 1802-00.495, de
05/07/2010.] [Grifei.]
2.2. Análise da existência, certeza e liquidez do indébito tributário
Com base no Parecer Normativo COSIT no. 08/2014, a interessada pediu para que fosse
considerado todo o IRRF indicado no Informe de Rendimentos, independentemente do
trimestre a que se refere. Nesse sentido, assim argumentou:
34. Como se pode verificar no pedido de fls. 02/04, a Manifestante transmitiu
tempestivamente (dentro dos 05 anos) e pela via própria (Programa
PER/Dcomp da RFB) o seu pedido de repetição de indébito, relativo as
retenções na fonte de imposto de renda que sofreu no ano-calendário de 2004.
[...]
40. Ora julgadores, a forma de requerimento do crédito, se através de 01 (um)
ou 04 (quatro) PER/Dcomps não pode ser a pedra de toque para se deferir ou
indeferir um crédito devidamente e tempestivamente requerido pelo contribuinte,
pois ao fim e ao cabo em essência tudo se resume a um pedido de repetição de
indébito.
Ocorre que a revisão de ofício a que alude o Parecer Normativo COSIT no. 08/2014 não
autoriza que seja proferida decisão ultra petita. Ora, as DCOMPs se prestam a
formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública por iniciativa
do primeiro, a quem cabe a responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os
débitos, ao passo que à Administração Tributária compete a necessária verificação e
validação. É cediço que, em se tratando de processo de indébito tributário, o ônus da
prova da existência, certeza e liquidez do crédito pretendido é do contribuinte.
No presente caso, a interessada apresentou DCOMPs indicando saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2004. Posteriormente, sob a alegação de erros de fato, afirmou,
primeiro, que se tratava de saldo negativo do 4o trimestre e, depois, de pagamento
indevido ou a maior relativo ao IRPJ do 4o trimestre.
Em que pese a interessada ter sido intimada a corrigir eventuais erros de preenchimento
na DIPJ e na DCOMP (fl. 7), ainda antes da emissão do primeiro Despacho Decisório,
todos os erros de fato alegados foram considerados ao longo do processo e mesmo
assim o crédito pretendido não foi confirmado:
- o primeiro Despacho Decisório não reconheceu o crédito de saldo negativo do AC
2004;
- o Acórdão no 09-32.424/2010 - 1a Turma da DRJ/JFA, concluiu que não foi apurado
saldo negativo de IRPJ, tanto no 4o trimestre/2004 quanto no AC 2004;
- o Despacho Decisório no 68/2019-RFB/VR06A/DICRED/SNJCIRRF não reconheceu
o alegado pagamento indevido ou a maior relativo ao 4o trimestre/2004.
Entretanto, a ausência de DCOMPs relativas a créditos de outros períodos de apuração
(trimestres), não permite à Administração Tributária suprir a inércia da interessada,
apreciando créditos não declarados em DCOMPs referentes aos respectivos de período
de apuração.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-003.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901880/2008-10

Afinal, conforme o § 1o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e todas as instruções normativas
que versaram sobre PER/DCOMP, a compensação é efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração (DCOMP) na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Além disso, conforme já explanado no Acórdão no 09-32.424/2010 - 1a Turma da
DRJ/JFA, é incabível a repetição de indébito relativo a retenções na fonte de imposto de
renda, a título de pagamento indevido ou a maior. A propósito, reproduzo o art. 10 da
IN SRF no 460/2004, vigente à época das transmissões das DCOMPs:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição,
[...], somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período. [Grifei.]
Sendo assim, não prosperam as alegações da interessada nesse tópico.
2.3. IRRF a ser considerado no 4o trimestre
A interessada solicitou, subsidiariamente, para que fosse aproveitado no 4o
trimestre/2004 o IRRF relativo às receitas objeto de retenção que foram computadas na
apuração do imposto de renda do referido trimestre. Nesse sentido, argumentou:
49. Como se pode notar, todos os dispositivos tomam como referência para
dedução do imposto de renda retido na fonte, o cômputo da receita que foi
objeto de retenção na base de cálculo do imposto devido e não o período em que
a fonte pagadora informa que fez a retenção. Ou seja, aplicando uma
interpretação restritiva fiel a redação dos dispositivos, somente poderia ser
deduzido no quarto trimestre de 2004 o IRRF relativo as receitas objeto de
retenção que foram computadas na apuração do imposto do quarto trimestre
de 2004.
50. Essa exegese difere daquela levada à cabo pela DRF na análise do PER em
questão, pois como demonstrado acima ela somente considerou como passível
de dedução do imposto apurado no quarto trimestre de 2004 o IRRF informado
pela fonte pagadora (fls. 24) como retido no quarto trimestre, sem perquirir se
no mencionado trimestre a Manifestante não teria computado outras receitas da
fonte pagadora que também foram objeto de retenção, o que lhe daria o direito
de deduzir um valor maior de IRRF no aludido trimestre.
51. O ponto é que esse equívoco cometido pela DRF implicou em significativa
diferença na apuração do imposto de renda devido no quarto trimestre de 2004,
pois consoante demonstra o razão contábil de fls. 289 e a DIPJ de fls. 235, no
quarto trimestre de 2004 a Manifestante computou na base de cálculo do IRPJ
R$ 601.878,90 a título de receita financeira, o que lhe renderia o direito de
deduzir no referido período o valor de R$ 120.375,78 de IRRF (R$ 120.375,78 =
R$ 601.878,90 x 20%), vez que a alíquota do IRRF aplicável à época sobre
rendimento de aplicações financeiras era de 20%, conforme artigo 17 Instrução
Normativa no. 25/2001.
Não há como acatar o pleito da interessada de que o IRRF a ser considerado é de R$
120.375,78, dado que não há qualquer comprovação da retenção desse valor.
Os registros contábeis trazidos e a DIPJ referem-se apenas às receitas financeiras, não
trazendo informações que evidenciem o IRRF pretendido. Ademais, são provas
produzidas unilateralmente, que não possuem força probante para afastar as
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-003.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901880/2008-10

informações prestadas em DIRF e em Informe de Rendimentos, haja vista o disposto
nos arts. 941 a 943 do RIR/99, então vigente.
Ao lado disso, a própria interessada informou na DCOMP no
17885.26324.290405.1.3.02-4448 um valor de IRRF de R$ 75.977,21. Já nas duas
manifestações de inconformidade apresentadas (fls. 15/16 e 321 - item 7) sustentou que
o IRRF do 4o trimestre é de R$ 61.819,81. Valores esses totalmente distintos do ora
alegado.
Por sua vez, o Despacho Decisório no 68/2019- RFB/VR06A/DICRED/SNJCIRRF
considerou o valor de R$ 47.128,66 (R$ 15.380,97, retido em outubro/2004, e R$
31.747,69 retido em dezembro/2004), de acordo com o Informe de Rendimentos
fornecido por duas vezes pela interessada (fls. 24 e 145) e com os dados constantes em
DIRF, fornecidos pela fonte pagadora Banco Triângulo SA:

Dessarte, devem ser confirmados os valores de IRRF adotados para o 4o trimestre/2004
no Despacho Decisório contestado.
[...]
4. Conclusão
Isto posto, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade,
confirmando o Despacho Decisório contestado.”
Acrescento ainda, que a jurisprudência deste Conselho firmou-se pela
impossibilidade de utilização de retenções de períodos distintos da apuração.
A propósito:
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS
CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE. Na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto. As retenções sofridas em
determinado período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a
composição do saldo negativo de período de apuração distinto. (Processo n°
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-003.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901880/2008-10

10920.723458/2018-40. Acórdão n° 1302-006.444. Sessão de 12/04/2023. Relatora
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, g.n.)
RETENÇÕES. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO COM IRPJ DE PERÍODO DISTINTO.
INADMISSIBILIDADE. O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte revela-se mera
antecipação do imposto devido no correspondente período de apuração, sendo
inadmissível sua compensação com IRPJ de período distinto. (Processo n°
10980.906295/2012-39. Acórdão n° 1001-002.885. Sessão de 03/04/2023. Relator
Fernando Beltcher da Silva, g.n.)
DEDUÇÕES DO IMPOSTO ANUAL. IDENTIDADE DE PERÍODO DE
APURAÇÃO. Deve existir identidade de período de apuração entre a “determinação
do lucro real” (em que uma receita é computada) e a “determinação do saldo do imposto
a pagar ou a compensar” (em que a correspondente retenção do imposto é deduzida).
Afinal, se o contribuinte tivesse a liberdade de escolher o período de apuração que
melhor lhe convém para deduzir o imposto retido, a lei teria instituído uma medida
de controle dos saldos das retenções à semelhança do que se faz com os saldos de
prejuízos acumulados (aos quais a lei impõe o controle no Livro de Apuração do Lucro
Real LALUR)”. (Processo n° 10166.904944/2013-41. Acórdão n° 1401-001.501.
Sessão de 20/01/2/16, Relator Ricardo Marozzi Gregorio, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)8 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

8 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1002-003.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901880/2008-10

Fl. 398
DF CARF MF
Original